Tribunal: CARF
Processo: 18088.000653/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18088.000653/2008-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.481 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
DELTA DATA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO OU APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE DE LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Constitui infração ao artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, combinado com
os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, a apresentação do livro CAIXA com
omissão de informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte contra acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) - DRJ/RJ1, que julgou
procedente em parte a impugnação, mas manteve integralmente o crédito tributário
correspondente ao Auto de Infração no 37.168.349-1, conforme ementa a seguir (fls. 157/163):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
OU
APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE DE LIVROS E DOCUMENTOS RELACIONADOS COM As
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000653/2008-05
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000653/2008-05

Constitui infração ao artigo 33, §s 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, combinado com os
artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, a apresentação do livro CAIXA com omissão de
informação verdadeira.
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório da referida decisão:
Relatório
O presente auto de infração (AI 37.168.349-1) teve origem na infração ao artigo
33, parágrafos 2° e 3° da Lei n° 8.212/91, combinado com os artigos 233 do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99,
uma vez que a infratora apresentou livro CAIXA com omissão de informação
verdadeira e não apresentou o livro DIÁRIO, ambos de 2003, no período de
01/2003 a 12/2003 (código de fundamentação legal 38).
2.1. Narra o agente fiscal (fls. 06) que o interessado apresentou o livro CAIXA,
por ser optante pelo SIMPLES, todavia, com omissão de informação verdadeira,
já que no ano de 2003: a)deixou de apropriar diariamente seus gastos e
recebimentos realizando-os somente no última dia dos respectivos meses,
deixando desta forma de cumprir formalidade intrínseca; b) não apropriou a
guia da Previdência Social da competência 13.2005; c) não apropriou os
DARFs, de código 3280, que se referem a IRRF sobre serviço de Cooperativa.
2.2. Complementa que, diante do Ato Declaratório Executivo DRF/AQA 26, de
26 de agosto de 2008, a empresa foi excluída do SIMPLES, motivo pelo qual
não faz jus ao beneficio previsto no art. 7°, parágrafo 1° da lei 9.317/96,
devendo elaborar os Livros Diário para o período. Por não ter apresentado os
Livros Diário de 01.1998 a 06.2006, também incorreu na infração objeto da
presente autuação.
2.3. A multa correspondeu a R$l2.548,77, com base no art.92 e 102 da Lei
8.212/91, art.283, inciso II, "j" do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
2.4. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes no relatório fiscal (fl.7).
IMPUGNAÇÃO
3.1. O contribuinte foi cientificado pessoalmente aos 03/12/2008, via postal
com aviso de recebimento (fl.1, 76), apresentando a defesa aos 23/12/2008, de
fls. 78/86.
3.2. Alega a defendente
3.2.1. nulidade do lançamento, pois a exclusão do SIMPLES ainda é matéria
discutida administrativamente, não produzindo efeitos imediatos, diante da
impugnação apresentada no processo l3851.000086/2006-03. Para comprovação
apresenta cópia da impugnação datada de 26.09.2008 (fls. 110/116) em face do
Ato Declaratório Executivo DRF/AQA 26, de 26 de agosto de 2008 (fls.
106/109).
3.2.2. insubsistência do motivo utilizado pelo FISCO para a exclusão da
empresa no SIMPLES, apontado no Ato Declaratório Executivo DRF/AQA 26,
de 26 de agosto de 2008 (fls. 106/ 109), motivo pelo qual a empresa tem direito
ao beneficio previsto no art. 7°, parágrafo 1° da lei 9.317/96, correspondente à
dispensa da elaboração d livros Diário.
4.1. A competência para o julgamento foi modificada para a DRJ-RJI, por meio
da Portaria Secretaria da receita federal do Brasil/STC 1.036, de 05.05.2010.
4.2. É o relatório.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000653/2008-05

(destaque acrescido)
Cientificada da Decisão em 25/10/2010 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 146),
a contribuinte apresentou recurso voluntário em 18/11/2010, fls. 147/163, alegando, em síntese:
- diferentemente do apontado na decisão recorrida, teria impugnado todas as
infrações no tópico relativo às impropriedades cometidas e à necessária busca da verdade
material.
- a decisão teria reconhecido e acatado a preliminar de nulidade do auto de
infração ante a existência de discussão administrativa referente à exclusão do simples.
- diante do acolhimento de sua tese, a instauração do procedimento e a autuação
padeceriam no todo do vício de nulidade.
- a nulidade fulminaria o ato administrativo com um todo, sem dissociação
- a inexistência de apropriação diária ficaria tipificada apenas se o contribuinte
fosse mantido fora da sistemática do simples.
Em seguida, passa a reproduzir os argumentos que teriam sido postos em sua
impugnação.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O recorrente insurge-se contra a afirmação contida na decisão recorrida de que ele
não teria questionado o fato gerador da obrigação acessória, correspondente à apresentação do
Livro Caixa de 2003 com omissão de informação verdadeira, correspondente a: a) não
apropriação diariamente de seus gastos e recebimentos realizando-os somente no última dia dos
respectivos meses, deixando desta forma de cumprir formalidade intrínseca; b) não apropriação
da guia da Previdência Social da competência 13.2005; c) não apropriação dos DARFs, de
código 3280, que se referem a IRRF sobre serviço de Cooperativa. Aduz que teria suscitado a
nulidade integral da autuação, além de ter suscitado o princípio da verdade material, o qual
abarcaria essas infrações.
Lembro que, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apontar em sua impugnação todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo de se
considerar preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Nesse sentido, verifico que, de fato, em sua impugnação, o contribuinte não teceu
qualquer consideração sobre as infrações acima indicadas e, portanto, sem reparos a se fazer à
decisão recorrida.
No mais, ainda que tenha acolhido as alegações da contribuinte acerca do
processo de exclusão do simples, o colegiado de primeira instância apontou que a multa aplicada
é fixa, tendo sido mantida diante da permanência da infração relativa à apresentação do Livro
Caixa de 2003 com omissões de informações verdadeiras, a qual, repise-se, não foi contestada
pela contribuinte. Segue a conclusão da decisão recorrida, não havendo que se cogitar em
contaminação total da exigência:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000653/2008-05

8. Voto pelo provimento parcial da impugnação, tendo em vista a inexistência
da infração relativa a não apresentação de Livros Diário de 01.1998 a 06.2006,
mantendo-se, todavia, integralmente o crédito tributário, uma vez que o
valor da multa é fixo, diante da permanência da infração relativa à
apresentação do Livro Caixa de 2003 com omissão de informações
verdadeiras.
Destaco que a autuação se fundamenta nas irregularidades do livro-caixa, não
impugnadas pela recorrente. Vejamos:
Por ser o sujeito passivo enquadrado nos benefícios preconizados na lei 9317,
apresentara somente os livros caixa.
Entretanto os livros disponibilizados deixaram de cumprir alguns requisitos.
Nos movimentos do ano 2003, deixou de apropriar diariamente seus gastos e
recebimentos realizando-os somente no último dia dos respectivos meses,
deixando desta forma de cumprir formalidade intrínseca.
Além do supra exposto não estão apropriados nos livros a Guia de Pagamento
da Previdência Social - GPS da competência 13/2005 e os Documentos de
Arrecadação Federal - DARF, de códigos 3280, que referem-se a IRRF sobre
serviço de cooperativa, isto indica que a pessoa jurídica contrata serviços de
cooperativa que também não há qualquer menção no livro caixa.
Desta forma a auditoria desconsiderou os livros mencionados, recaindo a
empresa na obrigatoriedade de apresentação do livro diário o que omitiu-
se em realizar.
(destaques acrescidos)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital